Tribunal: STF
Processo: AI 335949
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        Valor fixado para reparos em veículo. Controvérsia.
Ordem de serviço autorizada pelo proprietário. Interpretação de
cláusula contratual e reexame de fatos e provas. Inviabilidade
do recurso extraordinário (Súmulas 279 e 454-STF).
        Agravo regimental a que se nega provimento.